Tribunal: CARF
Processo: 11080.720706/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720706/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.006 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MIGUEL ANGELO HAMILTON CANABARRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzidas as despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12, da Lei no 7.713/88, vigente à época dos
fatos.
Os valores pagos à entidade de classe, as despesas bancárias e com CPMF
incidentes sobre o resgate dos valores recebidos acumuladamente, não se
enquadram no conceito de despesas necessárias ao recebimento dos
rendimentos auferidos decorrentes de ação judicial, por falta de previsão legal.
Mantém-se o lançamento quando as despesas deduzidas se mostrarem sem a
verossimilhança necessária ou por não atenderem à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720706/2012-15
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720706/2012-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/46):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2007/ exercício 2008,
lavrada em 06/12/2011, no valor total de R$ 2.345,82, incluídos multa e juros de mora
calculados até 29/12/2011, em face da constatação de infração à legislação tributária: -
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal – R$ 3.998,27 - IRRF R$ 0,00 (fls. 3/7).
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2, acompanhada dos documentos de fls.
3/12, alegando, em síntese, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil não
considerou todos os descontos efetuados em seus rendimentos – advogado, convênio
associação, perito etc. Afirma que os documentos juntados comprovam que o valor
recebido foi R$ 85.245,77, conforme declarou em sua DIRPF.
O dossiê fiscal encontra-se juntado às fls. 22/40.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser declarados em sua totalidade
como tributáveis, somados aos demais rendimentos auferidos no mesmo ano-calendário,
sujeitando-se ao ajuste anual.
A legislação permite dedução de gastos que se enquadrem no conceito de despesas
necessárias ao recebimento dos rendimentos.
Cientificado da decisão, em 26/08/2015 (fls. 50), o contribuinte, em 22/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 52), alegando que a legislação de regência permite que sobre os
valores recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial, sejam deduzidos não só as
despesas com advogados, mas também todos os gastos que se fizerem necessários para pleitear
as verbas cabidas, aliás, como foi feito ao teor dos documentos já costados aos autos. Requer, ao
final, seja acolhido o demonstrativo de recebimento com as despesas nela descontadas, que
resultou no valor tributável informado e registrado na declaração de ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720706/2012-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – das despesas
declaradas como necessárias ao recebimento dos rendimentos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial federal, no valor de R$ 3.998,27, em face da revisão da DAA/2008,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, por se tratar os valores tidos por omitidos de despesas
necessárias ao recebimento dos rendimentos obtidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/46) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 3/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 45/46),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Alega o impugnante que a autoridade fiscal não teria considerado todos os descontos
efetuados em seus rendimentos – advogado, convênio associação, perito etc.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação relativa ao tributo e seu art. 56, parágrafo único dispõe:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (sem destaques no original)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 5) e documento de fls. 10,
os valores pagos a título de honorários advocatícios - R$ 10.161,83 e perito – R$
2.032,37 foram deduzidos do montante bruto – R$ 101.618,25, resultando em R$
89.424,04. Como o contribuinte declarou R$ 85.425,77, foi lançada a diferença – R$
3.998,27 como omissão de rendimentos.
O documento de fls. 10 permite identificar tal diferença como a soma de:
- IRRF – R$ 2.652,24
- Associação – R$ 1.016,18
- Despesa bancária – R$ 4,00
- CPMF – R$ 325,86
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720706/2012-15

Ocorre que o IRRF foi compensado pelo contribuinte em sua DIRPF (fls. 16/21) e
também utilizado para reduzir o montante de rendimentos tributáveis. Quanto aos
valores pagos à associação, despesa bancária e CPMF, inexiste autorização legal
para que sejam deduzidos do montante a que o contribuinte fez jus em decorrência
da decisão judicial, por não se enquadrarem no conceito de despesas necessárias ao
recebimento dos rendimentos.
Impõe-se a manutenção do lançamento.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época, de
fato, as despesas com advogados e as necessárias ao recebimento dos rendimentos poderiam
ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo, em que pese as alegações
recursais, e confirmando o acerto da decisão recorrida, as despesas que culminaram com o valor
omitido de R$ 3.998,27 – diga-se de passagem, pagas a entidade de classe (R$ 1.016,18), com
CPMF (R$ 325,86) e despesas bancárias (R$ 4,00) constantes da conta de liquidação elaborada
pelos patronos que conduziram a demanda judicial (fls. 53), aliado ao fato de que o IRRF (R$
2.652,24) já havia sido compensando na DAA/2008 (fls. 16/21) – não se encontram inseridas no
rol daquelas necessárias e decorrentes da condução processual e que resultaram na obtenção
dos valores acumuladamente recebidos, devendo tais parcelas, por falta de previsão legal a
motivar as respectivas deduções, subsumirem à incidência tributária.
Logo, à míngua de comprovação em contrário e aliado a ausência de previsão
legal, indene de dúvida acerca da omissão de rendimentos em face da declaração da integral dos
valores recebidos no ano de 2007, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original